Tribunal: STF
Processo: ARE 1497929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Porte de entorpecentes para uso pessoal Artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Organização Criminosa. Art. 2º, caput, §3º, Lei 12.850/13. PRELIMINARES: Afasta-se a alegação de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, posto que não se observa no presente caso a ocorrência de violação aos princípios constitucionais. Ora, é sabido que as provas coligidas ao longo da persecutio criminis se destinam a embasar o convencimento dos julgadores, emergindo inequívoco que ao Magistrado compete a faculdade de colher e produzir aquelas que entender necessárias e convenientes ao deslinde da ação penal e ao esclarecimento da verdade, e ao contrário senso indeferir aquelas tidas por impertinentes ou desnecessárias, à luz do acervo de provas já encartado aos autos. E é exatamente este o caso dos autos ante o indeferimento da expedição de ofícios à Administração Penitenciária para averiguar a existência de presos com a alcunha de “Tom”. Em outras palavras, a existência de provas suficientes à instrução do processo autoriza o juiz a indeferir produção de provas, cabendo a ele julgar a questão de acordo com o que entender atinente à lide, em seu livre convencimento motivado. Emposse das informações recebidas foram efetuadas as devidas diligências para apurar o noticiado, constatando-se que o indivíduo denunciado tratava-se do presente réu. Claro, portanto, que os policiais procederam comas devidas e cabíveis providências para a correta identificação do réu. Ademais, nota-se que apesar da informação sobre o apelido do réu constar da denúncia, a medida em questão foi solicitada pela combativa defesa apenas em sede de alegações finais. Sendo que, conforme se observa de fls. 396/397, em sede de audiência, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, a defesa deixou de querer quaisquer diligências. Não oferecendo qualquer justificativa para o não requerimento prévio. Não cabe razão à defesa no tocante à alegação de nulidades relacionadas ao procedimento de busca e apreensão, pois no caso dos autos em exame, a diligência foi deferida judicialmente nos termos legais, já que havia indícios razoáveis de participação de determinado indivíduo em práticas criminosas. A busca e apreensão foi devidamente autorizada por decisão fundamentada do juízo, não havendo qualquer nulidade neste fato, tendo em vista que a r. decisão inicial justificou satisfatoriamente a necessidade da decretação da medida. Não há qualquer mácula na denominada "denúncia anônima", pelo contrário, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas, servindo, ao mesmo tempo, como estímulo ao denunciante em apresentar a notitia criminis, ficando resguardadas a sua vida e integridade física e a de seus familiares. Ademais, é certo que no caso em análise a denúncia anônima não foi o único fundamento para o mandado, pelo contrário, as informações recebidas foram empregadas pelos policiais, que procederam com inúmeras diligências, como campanas, nas quais foram observadas condutas típicas de organização criminosa. Eis que, só então foi solicitada a busca e apreensão no imóvel. No caso específico, portanto, a medida foi judicialmente autorizada, sendo certo que a necessidade desta estava demonstrada pela complexidade das investigações, porque se trata de organização destinada a prática de crimes que causam profundo prejuízo à sociedade, não havendo nenhuma ilegalidade e muito menos inconstitucionalidade na prova produzida dessa forma. Tal medida é perfeitamente viável sempre que somente por meio dela se puder investigar determinados fatos ou circunstâncias que envolveremos denunciados ou apontados como suspeitos de atividades criminosas. Ademais, é certo que não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, sendo que a decisão que autorizou a busca e apreensão encontra-se devidamente fundamentada, apresentado de forma clara e expressa a necessidade da medida. Ora, dada a gravidade e clandestinidade dos delitos investigados, as provas não poderiam ser obtidas por outros meios sem prejudicar o andamento da investigação criminal. Prejudiciais rechaçadas. MÉRITO: No mérito, a absolvição por quaisquer dos delitos é inatendível, tendo em vista que as provas corroboram os fatos expostos na denúncia. Em depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução penal, os policiais e investigadores responsáveis pelas diligências, ratificaram a versão acusatória. Indicando, ainda, que o réu admitiu informalmente sua função de “caixote” junto à organização criminosa. Os depoimentos dos agentes da lei não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao réu. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Também não parece plausível que os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar a documentação, dinheiro e droga, bem como mentir sobre o conteúdo das investigações apenas para incriminar o apelante gratuitamente. Conclui-se que não recaem dúvidas sobre a narrativa dos agentes legais, pois inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade deles, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo. Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes. Por sua vez, a defesa não logrou produzir contraprova suficiente para inocentar o réu. As versão exculpatória não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou completamente dissociada dos demais elementos de convicção colhidos - Através das diligências policiais juntadas aos autos é possível constatar que o acusado atuava como membro ativo em associação criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o objetivo de vantagem financeira mediante a prática de diversos delitos, que se consumava e se estendia no tempo - Por fim, é sabido que os crimes desta natureza, por serem cometidos sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes como os colhidos nos presentes autos. ´réu que admitiu a propriedade da porção de entorpecente para consumo próprio. Eis que, em que pese os argumentos apresentados pela combativa defesa, revela-se não só correta, como necessária a condenação do réu pelo delito de organização criminosa e porte de droga para consumo, pois se encontra suficientemente baseada no conjunto probatório carreado aos presentes autos. Pena-base mantida no mínimo legal. Afastada a reincidência n oque diz respeito aos processos de nº 20566-71.2004 e 35519-11.2002, vez que em ambos os casos houve a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que extirpa a condenação anteriormente imputada, sendo extintos todos os seus efeitos criminais, como se nunca tivesse ele delinquido. Não se fará qualquer registro da condenação em seus antecedentes penais, permanecendo tecnicamente primário. Por isso, não se presta a anterior condenação atingida pela prescrição da pretensão punitiva como circunstância agravante pela reincidência. Não há como afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 2, § 3º, da Lei nº 12.850/13, isto porque das provas colhidas restou constatado que o réu exercia função de comando na associação, ostentando uma posição hierárquica superior, organizando a contabilidade do grupo criminoso, sendo responsável não só por receber o pagamento da “mensalidade” dos membros da organização, residentes na região da cidade de Sorocaba, como também conceder prazo para tal pagamento, além de suspender a cobrança daqueles que estavam presos ou com problemas de saúde e extinguir a participação. Fixado aumento de 1/3 antes essas duas circunstâncias negativas. com relação ao crime de posse de entorpecente para consumo pessoal, foi estabelecida a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, em local a ser especificado pelo Juízo da Execução, notadamente em razão da recidiva. Por fim, inviável que o regime prisional inicial seja outro diverso do fechado. o apelante, como dito anteriormente, apresenta condenações anteriores, o que impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. O mesmo demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa, fazendo da mesma seu modo de vida, indicando completo desinteresse em reintegrar à sociedade como membro contribuinte desta. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas. Diante do exposto, pelo meu voto, afastadas as preliminares, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena do réu EVERTON DOS SANTOS SILVA somente no que diz respeito ao delito previsto no artigo 2º, caput, e § 3º, da Lei n. 12.850/13, fixando-a em quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de treze dias-multa, no valor unitário base, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente